Tribunal: STF
Processo: HC 203300
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Acórdão confirmatório da sentença condenatória. Marco interruptivo caracterizado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Vinicius do Nascimento Machado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos de Declaração 7000719-69.2020.7.00.0000/RS (evento 14) .



    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, c/c 189, II, do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 8). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. POTENCIALIDADE DO ACÓRDÃO DE SUPRESSÃO DA DECISÃO ANTERIOR. CONTEÚDO DECISÓRIO. CARGA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONCEITO ABRANGENTE DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 125, § 5º, INCISO II, DO CPM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.



    O termo ‘sentença’ deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas, também, os acórdãos proferidos pelas instâncias superiores, ambos aptos a interromper o curso prescricional, sejam reformatórios ou meramente confirmatórios da decisão anterior, reduzindo ou não a sanção imposta.



    Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale, também, para as decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os quais, igualmente, possuem o condão de suplantar as decisões anteriores. Por essa razão, não há que se falar em inércia estatal se as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição. Agravo Interno conhecido por unanimidade. No mérito, provido por maioria.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano entre a data da sentença condenatória (18.8.2019) e a publicação do acórdão dos embargos infringentes (01.10.2020). Aponta a redução do prazo prescricional pela metade, tendo em vista que o paciente era menor de 21 anos na data do fato. Aduz que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, porquanto nos termos do art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, somente a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM e o restabelecimento da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Em 18.6.2021, indeferi a liminar (evento 17).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela denegação da ordem (evento 19). 



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não seria possível considerar o acórdão confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo do curso prescricional, ante a ausência de previsão no Código Penal Militar. 



    Não assiste razão à parte Impetrante. 



    O Superior Tribunal Militar, ao afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, consignou “(...) ‘Como adiantado, a implementação da prescrição no caso passa primeiro pelo alcance do sentido mais unívoco possível a respeito do disposto no art. 125, § 5º, II, do CPM, especialmente no que toca aos três vocábulos finais do inciso: 'O curso da prescrição da ação penal interrompe-se [II -] pela  sentença condenatória recorrível' (Grifo nosso). Somente após se determinar todas as hipóteses possíveis de ‘sentença condenatória recorrível’ e quantas dessas existiram nos autos é que se saberá se o prazo prescricional foi superado em algum intervalo ou não. A partir desse aponte inicial, desde logo cabe frisar que o que se busca é, a interpretação do dispositivo do Código Penal Militar. Não se desconhecem as modificações jurisprudenciais produzidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), este último ao seguir o Excelso Pretório, sobre o disposto no art. 117, IV, do CP, e os efeitos que as novas leituras exerceram nas alterações que este Tribunal tem feito às suas próprias compreensões originais.(...). Deve-se, primeiro, compreender que sentença é terminação genérica, equivalente a decisão, razão pela qual abarca tanto decisões singulares, produzidas por órgãos jurisdicionais de piso (sentenças strictu sensu), quanto aquelas provenientes de Colegiados, sejam Tribunais, sejam outros, como, por exemplo, Turmas Recursais de Juizado Especial. O relevante é o caráter do Órgão que a prolata (ser jurisdicional), não a quantidade de membros ou a localização na hierarquia. Segundo, a adjetivação condenatória merece igual interpretação extensiva: toda Decisão judicial (sentença latu sensu) é detentora de efeito condenatório quando reconhece a responsabilidade do indivíduo por determinado fato criminoso e por isso lhe impõe pena. Não desnatura o Acórdão o fato de unicamente confirmar uma quantidade de pena já imposta, ou de atenuar a sanção, pois sua eficácia substitutiva impõe que, por ser a última Decisão, será o título judicial a ser executado. Observa-se, portanto, que, embora alcance um resultado prático próximo ou idêntico ao prolatado pelo STF na tese do HC 176.473/RR, o aqui produzido depende unicamente do já escrito no art. 125, § 5º, II, do CPM, mesmo que com socorro de fundamentos interpretativos usados para o disposto no CP. Isso não só mantém este posicionamento dentro da estrita legalidade penal (art. 5º, XXXIX, da CR/88), como também garante que a aplicação em questão independe de eventual alteração do Encarte comum, ou mesmo da leitura que o Pretório Excelso faz ao art. 117 do CP. Em linha com o antes colocado, nossa compreensão se inicia e se conclui dentro do CPM, naquilo que a redação do art. 125, § 5º, II, do CPM, contém e, a bem da verdade, sempre conteve, não obstante a leitura mais restritiva que se empregava. Na senda dessa última colocação, a trazer o todo exposto para o caso sob análise, denota-se então que houve indevida restrição ao sentido da norma apontada, pois se deixou de considerar outro marco interruptivo. Nesse sentido, pelo que se colhe da Decisão recorrida, a ilustre Relatora deixou de considerar como marco interruptivo o Acórdão da Apelação 7001387-74.2019.7.00.0000. No julgamento do Apelo, a Corte, por maioria de votos, manteve a condenação originalmente imposta pelo Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sem alterar a pena fixada. Ainda, em momento seguinte, por força da divergência, julgou os Embargos Infringentes 7000557-74.2020.7.00.0000, no qual a condenação e a pena foram mantidas inalteradas, ainda que, a princípio, se examinasse questão referente à condição de procedibilidade. Expostas essas duas ocorrências processuais (Acórdãos que mantiveram a condenação), ao analisá-las em face da construção interpretativa delineada no discorrer deste Voto, percebe-se que ambas se subsomem na hipótese legal de ‘sentença condenatória recorrível’ (art. 125, §5º, II, do CPM). Tanto no Apelo, quanto nos Embargos Infringentes, este Tribunal analisou, em maior ou menor medida, razões de fato e de direito que poderiam levar à condenação ou à absolvição (mesmo que por anulação) do Acusado. Por entender que a materialidade e a autoria estavam demonstradas, bem como que outras razões de direito (como, no caso dos autos, condição de procedibilidade) não militavam a favor do Réu, o STM proclamou nos dois julgamentos que o Agravado devia ser condenado pela prática do suposto delito narrado na Denúncia. Logo, é forçoso que se reconheça que os Acórdãos, nestes autos, são todos causas interruptivas da prescrição, na melhor interpretação ao art. 125, § 5º, II, do CPM. Com isso, observadas as datas de publicação de todas as sentenças (em sentido amplo) condenatórias recorríveis prolatadas (Sentença a quo, 18.9.2019; Acórdão da Apelação, 15.7.2020; Acórdão dos Embargos Infringentes, 1º.10.2020) e que entre uma e a seguinte nunca houve o decurso de mais de 1 ano, chega-se à conclusão que a causa extintiva da punibilidade nunca se implementou. Assim, deve ser reformada a Decisão recorrida para afastar a prescrição e se determinar a retomada do curso processual.’ (grifos no original). Assim, o termo ‘sentença’ deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas, também, os acórdãos proferidos pelas instâncias superiores, ambos aptos a interromper o curso prescricional, sejam reformatórios ou confirmatórios da decisão anterior, reduzindo ou não a sanção imposta. Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale também para as decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os quais, igualmente, possuem o condão de suplantar as decisões anteriores. Por essa razão, não há que se falar em inércia estatal se as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem.’ (HC 115.035, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2013). 



    Ademais, ressalto que ao julgamento do HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:



    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.9.2020)



    Nesse prisma, em casos semelhantes ao do presente feito, esta Suprema Corte tem enfatizado que ‘o decidido pelo Superior Tribunal Militar coaduna-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’ (Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe. 10.9.2020).” (HC 207.473-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). De igual modo, “Nem mesmo a lei penal comum estabelece o que foi decidido pelo Plenário desta Corte, de modo que, se não aplicado o entendimento ao direito penal militar, igualmente não seria aplicado ao comum. Assim, o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar” (HC 201.936/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2021).



    No caso, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, c/c 189, II, do Código Penal Militar. A sentença condenatória foi proferida em 18.9.2019. O acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 15.7.2020 e o acórdão dos embargos infringentes, publicado em 01.10.2020. Conforme o disposto no art. 125, VII, do CPM, o prazo prescricional aplicável, na espécie, é de 02 (dois) anos. Como o paciente era menor de 21 anos na data do fato, aplica-se a regra do art. 129 do CPM, com a redução do prazo prescricional à metade. Desse modo, não transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto. 



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público “Com efeito, em que pese a literalidade do inc. II do § 5º do art. 125 do CPM, que traz a sentença como causa interruptiva da prescrição, com o julgamento do HC 176473/RR1 pelo Plenário desta e. Corte Suprema, tem-se evoluído entendimento quanto à norma do CPM em tela. No julgamento do HC 176473/RR foi fixada a tese de que ‘nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’. O entendimento contido nesse leading case do Plenário deste e. STF, já está evoluindo para incidir quanto ao inc. II do § 5º do art. 125 do CPM. A tanto, cita-se como exemplo a decisão monocrática do ilustre Min. Edson Fachin no HC 191572/RJ, DJe 24/09/2020, com trânsito em julgado em 16/10/2020. Com efeito, ‘a prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo’. Agindo a tempo e modo o Estado para formar o título executivo penal, a sentença condenatória prolatada possui a mesma substância que o acórdão que a confirma, ainda que modificada a pena em sede recursal. Assim, o acórdão de apelação, na jurisdição castrense, equivale a sentença, como causa interruptiva da prescrição, seja revertendo absolvição, seja confirmando condenação, mantendo ou não a pena no patamar aplicado na origem. E antes mesmo do leading case em tela que já se verificava precedentes deste e. STF, para além da literalidade do inc. II do § 5º do art. 125 do CPM. (...). O prazo prescricional de 02 anos - correspondente à pena aplicada de 08 meses (inc. VII do art. 125 do CPM) - , pela metade, em 01 ano, não se passou entre os fatos (04.07.2019) e o recebimento da inicial em 11.07.2019 ou entre este marco e a sentença da audiência de 18.09.2019. Finalizado o julgamento da apelação da defesa em 04.06.2020, foi há menos de ano da sentença. A contar de 04.06.2020, como a defesa provocou novo julgamento da causa, em sede de embargos infringentes com julgamento finalizado em 17.09.2020, o prazo prescricional foi interrompido. Os embargos assim interpostos, substituem o anterior acórdão da apelação, enquanto causa interruptiva da prescrição, pois direcionados, tal qual apelação, a rediscutir a causa. Após 17.09.2020, a prescrição da pretensão punitiva foi elidida pela certificação do trânsito em julgado em 24.6.2021, conforme consta no site do c. STM - apelação 7001387-74.2019.7.00.0000. Tal o contexto que se apresenta neste writ, de estreitos limites de cognição, que não há como se reconhecer a prescrição na presente via”.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora